Tribunal: TJSP
Processo: 1052265-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de parcial provimento, fixando a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais no prêmio da autora, observada a prescrição trienal. Inconformismo. Reajuste por faixa etária. Contrato anterior à Lei 9.656/98. Tese definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp no 1.568.244/RJ. Argumentação no

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de parcial provimento, fixando a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais no prêmio da autora, observada a prescrição trienal. Inconformismo. Reajuste por faixa etária. Contrato anterior à Lei 9.656/98. Tese definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp no 1.568.244/RJ. Argumentação no sentido de que todos os reajustes aplicados estão discriminados na cláusula 14 da apólice, em evidente inovação recursal. Ausência, ainda, de qualquer comprovação quanto à alegada repactuação, que teria diluído o reajuste decorrente de alteração de faixa etária (46,73%) no prazo de 05 anos. Reajustes anuais (VCMH). Aplicação sem que houvesse comprovação, por parte da operadora, dos critérios de aferição dos alegados aumentos dos custos médico-hospitalares, o que impossibilita a verificação de sua correção. Correta a determinação de substituição dos índices aplicados no prêmio da autora por aqueles autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares nos respectivos períodos. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052265-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelada IZILDA GLÓRIA CARRAMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052265-89.2019.8.26.0100 -Voto no 7.580
2
Apelação no 1052265-89.2019.8.26.0100
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelada: Izilda Glória Carramão
Comarca: São Paulo
Voto no 7.580
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL.
Sentença de parcial provimento, fixando a aplicação dos
índices autorizados pela ANS para planos individuais no
prêmio
da
autora,
observada
a
prescrição
trienal.
Inconformismo. Reajuste por faixa etária. Contrato anterior
à Lei 9.656/98. Tese definida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp no
1.568.244/RJ. Argumentação no sentido de que todos os
reajustes aplicados estão discriminados na cláusula 14 da
apólice, em evidente inovação recursal. Ausência, ainda, de
qualquer comprovação quanto à alegada repactuação, que
teria diluído o reajuste decorrente de alteração de faixa
etária (46,73%) no prazo de 05 anos. Reajustes anuais
(VCMH). Aplicação sem que houvesse comprovação, por
parte da operadora, dos critérios de aferição dos alegados
aumentos
dos
custos
médico-hospitalares,
o
que
impossibilita a verificação de sua correção. Correta a
determinação de substituição dos índices aplicados no
prêmio da autora por aqueles autorizados pela ANS para os
contratos individuais e familiares nos respectivos períodos.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls.198/225)
interposto pela Bradesco Saúde S/A contra a r. sentença de fls.184/188, cujo
relatório se adota, que nos autos de ação revisional que lhe foi ajuizada por
Izilda Glória Carramão, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“fixar o reajuste devido para o plano de saúde da autora os índices
autorizados pela ANS para planos individuais. Considerando-se os prazos
prescricionais, o cálculo das mensalidades de acordo com tal índice dar-se-á
a partir de 31/05/2009, sendo devida a devolução de valores pagos a maior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052265-89.2019.8.26.0100 -Voto no 7.580
3
forma simples a partir de 31/05/2019. Os valores deverão ser corrigidos pela
tabela do E. TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do
desembolso de cada uma das parcelas. Considerando-se a análise do mérito,
defiro a tutela de urgência, para que a requerida, a partir da intimação da
presente sentença, aplique às mensalidades da autora a forma de cálculo aqui
estabelecida. Pela sucumbência mínima da autora, que decai apenas em
relação ao reconhecimento de prescrição, arcará a requerida com custas,
despesas e honorários, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação
de repetição de indébito.”
Oposição de aclaratórios às fls. 190/191, os quais
foram acolhidos às fls. 196, nos seguintes termos:
“Fls. 190/191: CONHEÇO dos Embargos de
Declaração para DAR-LHES PROVIMENTO:
1) A fundamentação da sentença contempla que a
restituição deve se dar a partir de 31/05/2016, tendo
havido lapso na digitação do dispositivo, que fica,
então, corrigido;
2) De fato, o cálculo da autora contempla o período
de três anos relativos à prescrição. Assim é que fica o
dispositivo corrigido para que conste que JULGO
PROCEDENTES
os
pedidos
formulados.
Considerando-se que o ônus da sucumbência já havia
sido carreado integralmente à requerida, nada a
modificar.
Int.”
Em suas razões de apelação, a Bradesco Saúde
sustenta o equívoco da r. sentença. Refere que não existe nenhuma
irregularidade nos reajustes aplicados, na medida em que a apólice em questão
foi contratada em 1997, antes do advento do Estatuto do Idoso, diploma esse
que entrou em vigor apenas em 2004. Sustenta, ainda, que a Lei 9.656/98 não
se aplica ao caso dos autos, porque posterior à relação havida entre as partes.
Argumenta que todos os reajustes aplicados na apólice da apelada estão
expressamente discriminados na cláusula 14.1, 14.2 e 14.3 da apólice,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052265-89.2019.8.26.0100 -Voto no 7.580
4
ressaltando que os reajustes aplicados são da ordem de VCMH e por mudança
de faixe etária.
Explica, ainda, que por ocasião do aniversário de 61
anos, foi aplicado o reajuste por mudança de faixa etária sob o índice de
46,73%. Contudo, foi oferecido à segurada o benefício da repactuação, razão
pela qual tal percentual foi diluído no prazo de 05 anos. Discorre acerca do
equilíbrio contratual, insistindo que o agrupamento dos segurados por faixa
etária exprime o sinalagma que deve permear todos os contratos de seguro e as
relações de consumo, além de retratar a extensão do risco, fixado com base em
complexos cálculos atuariais, destinados justamente a aferir essa correlação.
Por outro lado, argumenta que parte da pretensão da
apelada está prescrita, citando, para tanto, o artigo 206, §1o, Inciso II do
Código Civil.
Contrarrazões ofertadas à fls. 230/236.
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fls.
240.
É, em síntese, o relatório.
A despeito da oposição manifestada às fls. 240,
remeto os autos para julgamento pelo meio virtual, porquanto, como se verá a
seguir, o desfecho desta demanda não prejudicará a autora-apelada.
Tempestiva, devidamente preparada e regularmente
processada, a apelação é recebida no duplo efeito, exceto no que toca à
concessão da tutela (fls. 187), nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V do
CPC.
Cuida-se de ação revisional cumulada ajuizada por
Izilda em face da ora apelante Bradesco Saúde S.A. Narra a autora ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052265-89.2019.8.26.0100 -Voto no 7.580
5
beneficiária do plano de saúde individual/familiar firmado com a requerida
no ano de 1997. Relata que até 2013 os reajustes foram aplicados de acordo
com os índices autorizados pela ANS, mas a partir de 2014 a seguradora
passou a reajustar as mensalidades de forma totalmente aleatória, com base
em percentuais muito superiores àqueles autorizados para os contratos
individuais. Daí o ajuizamento da ação para que a requerida “passe a aplicar
os reajustes apenas com base nos índices autorizados pela ANS”.
Com a procedência parcial dos pedidos, insurge-se a
requerida por meio deste apelo.
Sem razão, contudo.
É certo que a tese definida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça para o Tema 952, no âmbito do REsp n. 1.568.244/RJ,
Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva não vedou o reajuste por faixa
etária mesmo após os sessenta anos, desde que observados os seguintes
critérios: (I) haja previsão contratual; (II) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; (III) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso”.
Na ocasião, foram os planos de saúde separados em
três situações distintas, a saber: (I) planos anteriores à Lei 9.656/98 (planos
antigos, não regulamentados ou não adaptados); (II) planos posteriores à Lei
9.656/98 (planos novos, firmados ou adaptados entre 2/1/1999 e 31/12/2003),
nos quais deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no
6/1998 e (III) contratos novos firmados a partir de 01/01/2004, nos quais
incidentes as regras da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052265-89.2019.8.26.0100 -Voto no 7.580
6
autora se submete à primeira categoria, na medida em que firmado no ano de
1997 (fls. 02).
Nessa linha de raciocínio, segundo a tese do
representativo quanto aos reajustes das mensalidades dos planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/98 (contratos antigos e não
adaptados), “deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS.”
Por sua vez, assim dispõe a Súmula 03/2001 da ANS:
“Desde que esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos
instrumentos contratuais, serão consideradas pela ANS as tabelas de venda e
tabelas de preço anexas ou referidas nos textos contratuais informadas pelas
operadoras, para fins de verificação da previsão de variação por faixa etária
prevista no inciso IV do § 1o do art 35- E, da Lei no 9.656, de 1998” e ainda
que “Considerando a legislação específica para as sociedades seguradoras,
nos casos em que as cláusulas de variação de faixa etária dos contratos já
tenham sido submetidas à SUSEP antes da edição da Medida Provisória no
1.908-18, de 1999, a ANS dispensará o seguinte tratamento: a Seguradoras:
Serão consideradas previamente aprovadas desde que não tenha havido
restrição da SUSEP quanto às condições contratuais e Notas Técnicas”.
Vê-se, assim, que a ocorrência de abusividade ou não
da cobrança dos reajustes por faixa etária nos contratos anteriores à Lei
9.656/98 restringe-se à verificação, no caso concreto, da observância, pelo
plano de saúde, dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao
caso por força dos enunciados da Súmula no 100 deste E. Tribunal de Justiça e
do no 608 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ocorre que, em suas razões recursais, em evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052265-89.2019.8.26.0100 -Voto no 7.580
7
inovação recursal, a recorrida argumenta que todos os reajustes aplicados estão
discriminados na cláusula “14.1, 14.2 e 14.3” da apólice que, ao contrário do
quanto verificado pela julgadora a quo, não prevê qualquer reajuste a título de
faixa etária. Aliás, no contrato juntado aos autos nem mesmo é possível
verificar a existência das cláusulas mencionadas pela recorrente - repise-se -
apenas nesta sede recursal.
Além disso, nenhuma documentação é juntada a fim
de comprovar a alegada repactuação mencionada em sua contestação, a qual
teria diluído o reajuste decorrente de faixa etária, quando do aniversário de 61
anos da autora (46,73%), no prazo de 05 anos.
Por outro lado, a par do reajuste por faixa etária
aplicado, vê-se que também foram aplicados os reajustes no mês de
aniversário do plano (reajustes anuais), cuja possibilidade de aplicação se
escora na necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
Contudo, não se pode ignorar que as justificativas de
tais reajustes propostos pelas operadoras devem ser devidamente
fundamentados, com cálculos para conferência.
Em caso análogo, quando do julgamento da apelação
no 1003055-91.2014.8.26.0602, assim explicou o então componente desta 8a.
Câmara de Direito Privado, e. Desembargador Grava Brazil:
“(...) Nesta senda, em regra, não há ilegalidade ou
abusividade inerentes a aumento do prêmio e/ou
reajuste praticado para recomposição do equilíbrio
econômico financeiro do contrato, tendo em vista
aumento dos custos médico-hospitalares (função do
reajuste
financeiro
anual)
e/ou
aumento
da
sinistralidade do grupo segurado após determinado
período, desde que calcados (i) em cláusula
contratual clara, expressa e inteligível (que preveja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052265-89.2019.8.26.0100 -Voto no 7.580
8
ainda, mecanismos de readequação do prêmio com o
fim de refletir eventual diminuição posterior do índice
de sinistralidade que motivou o reajuste com fulcro
neste critério), ou (ii) em acordo expresso entre a
operadora e a estipulante do contrato coletivo,
inclusive alterando o contrato original, desde que
seja respeitado o direito do consumidor à informação
(art. 6°, III, do CDC).
Nesta última hipótese, tendo a estipulante poderes
para celebrar o contrato coletivo e, até mesmo, para
distratar, tem ela, via de consequência, poderes para
aditá-lo e/ou renegociar valores e/ou índices de
reajuste para preservar o equilíbrio econômico-
financeiro da avença e, consequentemente, garantir
sua preservação.”
Há de se convir, contudo, que os reajustes em questão
foram aplicados no prêmio da Sra. Izilda durante todos esses anos sem que
houvesse, por parte da operadora-requerida, apresentação de qualquer prova
dos critérios de aferição dos alegados aumentos dos custos médico-
hospitalares, o que impossibilita a verificação de sua correção.
Forçoso reconhecer que em nenhum momento a
requerida justifica seus reajustes, não tendo se desincumbido do ônus de
comprovar, à toda evidência, o aumento dos custos que justifique a majoração
do prêmio nos índices aplicados. Apenas faz afirmações genéricas, não
apresentando documentos, cálculos ou estudos que permitam identificar com
clareza os critérios pelos quais os valores dos prêmios foram reajustados, o que
coloca a autora em desvantagem exagerada.
Com efeito, nada, absolutamente nada é esclarecido
acerca do modo como é feito o cálculo que apura a necessidade dos reajustes
aqui questionados. Repise-se que sequer fora apresentada qualquer planilha
apta a demonstrar como chegou a requerida aos reajustes aplicados, tendo ela,
inclusive, pugnado pelo julgamento antecipado da lide (fls. 180/181).
Há de se convir que a ausência desta demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052265-89.2019.8.26.0100 -Voto no 7.580
9
impede que tanto o consumidor quanto o julgador verifiquem se os reajustes
aplicados obedecem aos termos da avença (o que constitui prática abusiva, nos
termos do artigo 39, inciso XIII do CDC), violando o direito do consumidor à
informação (art. 6o, inciso III do CDC), colocando-o em desvantagem
exagerada, e, ainda lançando sérias dúvidas sobre a boa-fé da conduta da
operadora (em ofensa ao artigo 4o, III do CDC e ao artigo 422 do CC).
Desta
forma,
era
mesmo
o
caso de
considerar idôneos os reajustes aplicados nos prêmios da autora,
substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os
contratos individuais e familiares nos respectivos períodos.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC 2015. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ÍNDOLE
ABUSIVA.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO. (...)
2. É 'possível o reajuste de contratos de saúde
coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar
cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa
contratante, seja por variação de custos ou por
aumento de sinistralidade' (AgRg nos EDcl no AREsp
235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/06/2015, DJe de 10/06/2015).
3. Não obstante ser idôneo o reajuste de mensalidade
do contrato de plano de saúde coletivo, é assegurada a
verificação de abuso do reajuste caso a caso. Na
hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a índole
abusiva do reajuste anual de 2015, no patamar de
31%, não havendo elementos nos autos para alterar tal
entendimento, que se mostra razoável.
4. Agravo interno improvido” (destaques não
originais) (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp
1296459/SP 1296459/SP, relator o Ministro RAUL
ARAÚJO, j. 23/10/2018).”
PLANO
DE
SAÚDE.
REAJUSTE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052265-89.2019.8.26.0100 -Voto no 7.580
10
MENSALIDADE. PLANO COLETIVO. AUMENTO
IMPOSTO
UNILATERALMENTE
PELA
OPERADORA. CONCORDÂNCIA TÁCITA DA
CONTRATANTE.
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apelação
dos autores contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação, por entender que os aumentos
não resultaram da mudança de faixa etária, tratando-
se dos reajustes anuais, portanto, permitidos para
maiores de 60 anos. O consumidor que atingiu a idade
de 60 anos, quer seja antes da vigência do Estatuto do
Idoso, quer seja a partir de sua vigência, está sempre
amparado contra a abusividade de reajustes de
mensalidades.- Não foram apresentados os cálculos
atuariais que demonstrassem de forma efetiva a
majoração da sinistralidade, ou elementos que
indicassem eventual alteração entre custos e
recebimentos referentes ao grupo em comento,
razão pela qual deve ser excluída. Recurso
parcialmente
provido.
((TJSP;
Apelação
Cível
1026320-08.2015.8.26.0564; Relator (a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de
Registro: 04/07/2017)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no que toca aos eventuais
montantes pagos em excesso pela autora, a serem apurados na fase de
liquidação, e que deverão ser restituídos pela requerida observada a prescrição
trienal aplicável à espécie.
Isso porque, conforme a tese fixada em sede de
Recurso Repetitivo (Tema 610 do C. Superior Tribunal de Justiça), a pretensão
de repetição de indébito deve se referir somente às prestações pagas a maior no
período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do
ajuizamento da ação, ocorrida em 31.05.2019, na forma simples, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052265-89.2019.8.26.0100 -Voto no 7.580
11
devolução em dobro (art.42 do CDC) pressupõe a existência de cobrança de
má-fé, o que não ocorreu.
Por fim, tendo em vista a sucumbência da apelante,
necessária a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 2o, incisos III e IV do CPC.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica